Tribunal: TJBA
Processo: 8062860-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062860-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE CARLOS XAVIER DOS SANTOS Advogado(s): THAIS OLIVEIRA AUGUSTO, MARIANNA OLIVEIRA AUGUSTO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO DE VALOR ÍNFIMO EM SUBSTITUIÇÃO À PARCELA CONTRATADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO NO TEMPO E MODO CONTRATADOS. ART. 330, §§ 2º E 3º, DO CPC. SÚMULA 380 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar o depósito judicial das parcelas em valor inferior ao contratado e assegurar a manutenção da posse do veículo, bem como impedir eventual negativação. O agravante sustenta a abusividade da taxa de juros pactuada e requer autorização para depositar o valor que entende incontroverso de R$ 30,00 nas parcelas remanescentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo para autorizar o depósito judicial de valor significativamente inferior ao pactuado; (ii) estabelecer se o depósito de valor ínfimo pode afastar a mora, assegurar a manutenção da posse do bem e impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados na hipótese. 4. A mera alegação de abusividade de juros em contrato de financiamento, sem prova inequívoca de cláusula manifestamente abusiva, não demonstra, em análise sumária, probabilidade do direito apta a justificar a concessão de medida liminar. 5. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC determina que, nas ações revisionais de contratos de financiamento, o autor deve discriminar as obrigações controvertidas e continuar pagando o valor incontroverso no tempo e modo contratados. 6. A pretensão de depositar judicialmente apenas R$ 30,00 em substituição à parcela contratual de R$ 352,32 caracteriza tentativa de suspensão quase integral do cumprimento do contrato, em desacordo com a legislação processual. 7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios estabelece que o simples ajuizamento de ação revisional não afasta a mora, conforme Súmula 380 do STJ, sendo necessária garantia idônea do juízo mediante pagamento ou depósito das parcelas nos valores contratados. 8. A ausência de pagamento das prestações no valor pactuado impede o afastamento dos efeitos da mora, inclusive quanto à manutenção da posse do bem e à abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O depósito judicial de valor significativamente inferior ao pactuado não afasta a mora nem autoriza a manutenção da posse do bem ou a suspensão da negativação do devedor. 3. Nas ações revisionais de contratos de financiamento, o valor incontroverso deve ser pago no tempo e modo originalmente contratados, conforme art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003440-13.2024.8.05.0000 em que é agravante JOSE CARLOS XAVIER DOS SANTOS e agravado BANCO PAN S.A. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.